Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602694-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0602694-68.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- DENIAN COUTO COELHO-
PODEMOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DENIAN COUTO COELHO (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 DENIAN COUTO COELHO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43491458
16/12/2022
16:43
Acórdão
Acórdão

Num. 43491458 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 61.749

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602694-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DENIAN COUTO COELHO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: DENIAN COUTO COELHO
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997
E
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
PERCENTUAL
SIGNIFICATIVOS
DAS
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
DE
CONTADOR.
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU
A DESPESA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. FALHA SANADA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO COM O FACEBOOK. DIFERENÇA ENTRE O
VALOR
DA
CONTRATAÇÃO
REALIZADA
E
AQUELE
EFETIVAMENTE UTILIZADO. DIFERENÇA NÃO UTILIZADA
NO PERÍODO DE CAMPANHA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE AFASTADA. PIX. UTILIZAÇÃO
DA CHAVE CELULAR. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
FALHA FORMAL. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
2. No particular, a falha relativa ao descumprimento do prazo quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha, além de representar o percentual de 44% das doações recebidas, foi suprida com vários dias de
atraso e após as eleições, o que impediu a transparência das formas de financiamento de campanha,
constituindo causa autônoma para a desaprovação das contas.

Num. 43491458 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
3. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha excluído do limite de
gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos eleitorais e, como tal,
permanece a obrigação de registrá-los nas contas. Considerando a declaração expressa de que os serviços
prestados por assessoria contábil e jurídica foram custeados pela agremiação partidária, corroborada pelas
notas fiscais, resta comprovada a origem e o destino dos recursos utilizados, de modo que, nesse ponto, a
aprovação das contas é medida que se impõe.
4. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para impulsionamento, mediante recursos do
FEFC, e não utilizados no período de campanha deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Obrigação cumprida pelo prestador.
5. Nos termos do art. 38, V, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o pagamento de despesas com PIX deve ser
realizado somente com as chaves CPF ou CNJP.
6. Na espécie, embora tenha sido utilizada a chave “celular”, foi possível o rastreamento dos recursos, tendo
em vista que nos comprovantes de pagamento via PIX constam os nomes dos beneficiários, bem como
alguns dígitos de seus CPFs, o que possibilita aferir os destinos dos pagamentos, sendo suficiente a aposição
de ressalva nesse ponto.
7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
8. In casu, essa irregularidade não atinge o limite máximo de 10% do total
das despesas de campanha, fixado pelo TSE como critério que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
9. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por DENIAN COUTO COELHO, candidato
eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo PODEMOS, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43194779).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43226263).
O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43258969) e a prestação de contas

Num. 43491458 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
retificadora nos ids nº 43245143 e seguintes.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id. 43397295).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43397295).
Ante a apresentação de documentos novos, determinou-se o encaminhamento dos autos à Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias, para análise e elaboração de novo parecer conclusivo. (ID 43423696).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou, durante o período eleitoral, a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação da campanha atingiu o total de R$ 503.168,14 (quinhentos e três mil, cento e sessenta e
oito reais e quatorze centavos), sendo:
R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) provenientes de recursos financeiros por pessoas físicas (outros
recursos);
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) provenientes de recursos financeiros de outros candidatos (FEFC);
R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) provenientes de recursos financeiros por partidos políticos
(FEFC);
R$ 12.338,14 (doze mil trezentos e trinta e oito reais e quatorze centavos) provenientes de recursos
estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC);
R$ 8.830,00 (oito mil oitocentos e trinta reais) provenientes de recursos de financiamento coletivo (outros
recursos).
Ainda, anoto que o candidato recebeu 30.075 votos.
Outrossim, ao final da análise, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitora opinou pela
desaprovação das contas.

Preliminarmente, incumbe a análise quanto a juntada extemporânea de documentos e a apresentação de
retificadora após o parecer conclusivo e sem autorização judicial, na forma do art. 71 da Resolução TSE
23.607/19.
Dispõe o art. 71 da já citada normativa:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada inválida:

Num. 43491458 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.

Assim, verifica-se que somente é possível retificar a prestação de contas final quando houver
diligência aberta ao candidato e necessariamente existir a necessidade de alteração das peças
apresentadas ou, de forma espontânea, quando da verificação da ocorrência de erro material, antes
do parecer técnico conclusivo.
No caso concreto, tem-se que o candidato foi intimado da maior parte das irregularidades quando do
relatório de diligência de id. 43226263, sobre o qual inclusive se manifestou (id. 432558969), com
retificação das contas (id. 43245131).
Tal retificação foi considerada quando da elaboração do parecer conclusivo constante do id. 43397295,
razão pela qual nova retificação acerca das mesmas irregularidades, neste momento, é indevida, dada a
ocorrência da preclusão. Esse, aliás, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos
semelhantes:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO DAS
CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O
PARECER TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO FINANCEIROS.
RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS. IRREGULARIDADES. IMPACTO
PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar voluntariamente as contas finais, na
forma do artigo 71, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da resolução TSE nº 23.607/2019, eventual
retificação demanda que o prestador justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na
forma do § 8º do mesmo dispositivo.
3. Não se tratando de documento voltado à análise material das contas, é possível apresentar o instrumento
de mandato após a emissão do parecer conclusivo. Precedentes.
4. O atraso na remessa dos relatórios financeiros configura irregularidade. Todavia, sendo por poucos dias e
envolvendo valores de pequena monta, sem prejuízo efetivo à transparência e à fiscalização concomitante, é
passível de superação face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O recebimento e utilização na campanha de receitas de fonte vedada consiste em irregularidade grave e
insanável, que acarreta a obrigação de recolher valor equivalente ao Tesouro Nacional. Todavia, envolvendo
valores com minúsculo impacto percentual nas contas e sendo o valor equivalente efetivamente recolhido, é
passível de superação face aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser comprovados na prestação de contas
de quem arcou com a despesa, mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador como
pelo beneficiário.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43491458 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
(TRE-PR, PCE 060302987, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 28/11/2022)

Considerando, portanto, que não havia diligência em aberto e que a retificação voluntária, contida no id.
43413247 e seguintes, foi protocolada após o pronunciamento técnico conclusivo, determino a exclusão das
informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral, mantendo-se apenas no PJe, o que faço com
fundamento no art. 71, § 3º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Superada esta questão, passo à análise das irregularidades apontadas, individualmente.

i) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral,
por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também
os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua

Num. 43491458 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada
de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento
dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de
candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com

Num. 43491458 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja
vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no
sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular
a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a
sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto
houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do
REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes
citados não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros
deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é
suficiente para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a transparência das formas de
financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE
EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATRASO
NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE

Num. 43491458 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com
prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de
entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (ID 43397295) apontou que o prestador não cumpriu o
prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações recebidas:
Para melhor elucidação, transcrevo as doações financeiras recebidas pelo candidato, com seus
respectivos dias de atraso:
1) R$ 140,00 (cento e quarenta reais), doação recebida no dia 31/08/2022, mas enviada para a
justiça eleitoral no dia 04/09/20220, portanto com 04 (quatro) dias de atraso;
2) R$ 100.000,00 (cem mil reais), doação recebida no dia 19/09/2022, mas enviada para a justiça
eleitoral no dia 06/10/2022, portanto com 17 (dezessete) dias de atraso e após as eleições 2022;
3) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), doação recebida no dia 20/09/2022, mas enviada para a justiça
eleitoral no dia 06/10/2022, portanto com 16 (dezesseis) dias de atraso e após as eleições 2022;
4) R$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais), doação recebida no dia 26/09/2022, mas
enviada para a justiça eleitoral no dia 06/10/2022, portanto com 10 (dez) dias de atraso e após as
eleições 2022;
5) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), doação recebida no dia 26/09/2022, mas enviada para a
justiça eleitoral no dia 06/10/2022, portanto com 10 (dez) dias de atraso e após as eleições 2022;

Num. 43491458 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
6) R$ 70.000,00 (setenta mil reais), doação recebida no dia 30/09/2022, mas enviada para a justiça
eleitoral no dia 06/10/2022, portanto com 6 (seis) dias de atraso e após as eleições 2022.
Assim, é imperioso observar que essa irregularidade perfaz um total de R$ 216.610,00 (duzentos e dezesseis
mil, seiscentos e dez reais), o que equivale a 44% (quarenta e quatro por cento) dos recursos financeiros
recebidos pelo candidato e corresponde a um percentual significativo das receitas.
Ademais, anoto que o atraso no envio do relatório financeiro das referidas doações, além de não ter
sido de poucos dias, ocorreu após as eleições, o que demonstra que a falha comprometeu a lisura
das contas e sua análise concomitante pela Justiça Eleitoral.
É de se observar que o único atraso que ocorreu em poucos dias e antes das eleições refere-se à doação de
menor valor, correspondente a R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e, portanto, inexpressiva ante o total dos
recursos financeiros cujos relatórios foram entregues intempestivamente.
Destaco, outrossim, que a unidade técnica manteve o entendimento de que tal inconsistência é suficiente a
ensejar a desaprovação das contas (parecer ID. 43446578).
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das
formas de financiamento de campanha foi afetada, a irregularidade verificada é grave, o que obsta a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e constitui causa para a desaprovação
das contas.

ii) Ausência de declaração de gastos com honorários advocatícios e contábeis
Conforme parecer técnico, identificou-se a prestação de serviços de advocacia e contabilidade, com a
informação de que tal doação teria sido realizada pelo partido político. Neste sentido, observo que a
prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando o
candidato, a princípio, de comprovar a origem dos recursos utilizados para custeio das despesas com
honorários advocatícios e contábeis de sua campanha.
A contratação desses profissionais é considerada despesa de campanha e deve ser registrada na prestação de
contas, não sendo computada, somente, para fins de aferição da extrapolação do limite de gastos (art. 26, §
4º, Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019).
É certo que a alteração introduzia pela Lei nº 13.877/2019, consistente no parágrafo 10 do art. 23 da Lei nº
9.504/97, ao estabelecer que o pagamento das despesas com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuados por pessoas físicas, candidatos ou partidos, relacionados à prestação de serviço em
campanhas eleitorais e em favor destas, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro,
dificultou o registro da despesa na prestação de contas dos candidatos.
Acontece que, não sendo possível o registro, pelo candidato, do pagamento dessas despesas como
doação estimável em dinheiro, não se verifica outra forma possível para o seu lançamento posto não
se tratar de doação de recurso financeiro.
Por esta razão, as unidades técnicas têm orientado o registro das despesas para pagamento de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade através de nota explicativa.
Anote-se que não há norma que dispense o candidato de proceder o registro dos gastos com

Num. 43491458 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
honorários de advogado e de contador, de sorte que admitir a desnecessidade do registro desta
despesa implicaria em desrespeito ao princípio da transparência que rege o processo de prestação de
contas, que tem por objetivo “propiciar o amplo conhecimento da origem dos recursos arrecadados
e o destino dos gastos realizados” (Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre.
Verbo Jurídico. 2018 p. 552).
E tal circunstância possibilitaria ilicitude grave, como, por exemplo, que o custeio dessas despesas –
as quais, diga-se, são obrigatórias – fosse realizada por pessoa jurídica.
No caso dos autos, o candidato apresentou nota explicativa (id 43413249), na qual esclarece que os serviços
prestados de assessoria contábil e jurídica foram pagos pelo Partido Podemos e devidamente lançados na
prestação de contas da agremiação partidária. Destacou, ainda, que as respectivas notas fiscais foram
emitidas pelas empresas prestadoras de serviços, G2 Contabilidade Ltda e Paulo Ferraz Sociedade
Individual de Advocacia.
Em consulta à prestação de contas 2022 do Partido Podemos-PR (autos nº 0602321-37.2022.6.16.0000),
observou-se, no respectivo “Demonstrativo de despesas”, a descrição de despesas com honorários
advocatícios e contábeis, o que atesta a contratação desses serviços para todos os candidatos do mesmo
grupo.
Ademais, nos mencionados autos foi localizada a nota fiscal nº 629, referente a serviços de honorários
advocatícios (id 43202935), bem como a nota fiscal nº 2048, referente a serviços de honorários contábeis (id
43202989), nas quais consta o rateio dessas despesas com os candidatos do partido.
Dessa forma, considerando a declaração expressa de que os serviços prestados por assessoria
contábil e jurídica foram custeados pelo Partido Podemos, corroborada pelas notas fiscais juntadas
aos autos de prestação de contas de campanha da agremiação partidária, resta comprovada a origem
e o destino dos recursos utilizados.
Portanto, justificada a falha.

iii) Diferença de valores não utilizada, referente ao serviço de impulsionamento do Facebook
No parecer técnico conclusivo (ID 43397295) ficou consignado que: “diante da não comprovação
dos valores efetivamente utilizados com impulsionamento de conteúdo, bem como da devolução dos
valores não gastos, considera-se que houve omissão de despesas com Facebook, no montante de R$
3.341,33”.
Após a apresentação da prestação de contas retificadora, a unidade técnica emitiu novo parecer (ID.
43446578), no qual constata a juntada das notas fiscais emitidas pelo Facebook, bem como a diferença de
R$ 229,18 (duzentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), referente ao valor pago ao fornecer e ao
montante não utilizado no impulsionamento.
Analisando a prestação de contas, apura-se que o prestador informou gastos com impulsionamento no valor
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pagos com outros recursos (extratos bancários ID 43413037) e recursos do
FEFC (extratos bancários ID 43413036), não havendo, assim, omissão de despesas.
O que existe, na verdade, é uma divergência entre o valor declarado na prestação de contas, conforme acima
informado (R$ 100.000,00) e aquele efetivamente gasto pelo prestador para pagamento de despesas de

Num. 43491458 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
impulsionamento junto ao Facebook, conforme notas fiscais juntadas aos autos (ID 43413096), no montante
total de R$ 99.770,82 (noventa e nove mil, novecentos e setenta reais e oitenta e dois centavos).
A diferença em questão se refere a valores contratados junto ao Facebook mediante “outros recursos” e
recursos do “FEFC” e não utilizados no período de campanha, gerando emissão de nota fiscal a menor,
conforme se verifica no extrato juntado pelo prestador (ID’s 43413036 e 43413037).
O parecer apresentado pela unidade técnica, após a apresentação da retificadora (id 43446578), manteve o
entendimento no sentido de ser mantida a desaprovação de contas nesse quesito, considerando que não
houve o recolhimento da diferença de R$ 229,18 (duzentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) pelo
candidato, ao Tesouro Nacional.
Na sequência, o candidato apresentou manifestação, na qual juntou o comprovante de recolhimento de R$
229,18 (duzentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) ao Tesouro Nacional (id 43447080).
Sendo assim, remanesce apenas a irregularidade consistente na comprovação intempestiva da
regularidade dos valores empregados no impulsionamento de conteúdos, que, diante do pequeno
valor, enseja apenas a aposição de ressalva.

iv) Despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de campanha

O relatório conclusivo apresentado pela unidade técnica (ID 43397295) identificou a existência de
irregularidades referentes ao pagamento de despesas com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, em contrariedade ao disposto no art. 38, V, da Resolução TSE nº
23.607/2019, tendo em vista que não foi utilizado o CPF do prestador de serviço como chave PIX para a
referida transação.
As formas de pagamento admitidas para os gastos eleitorais, de natureza financeira, estão previstos no art.
38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a seguir transcrito:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art.
39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta bancária,
vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Num. 43491458 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01

O objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas origens. A
existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício
de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a
depender da repercussão do ilícito.
No caso em exame, para melhor elucidação, replico a tabela de despesas pagas com recursos do
FEFC, de forma irregular, estampada no relatório conclusivo:
Compulsando os autos, foi possível constatar, na prestação de contas final retificadora (ID’s 43245107,

Num. 43491458 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
43245057, 43413113, 43413113, 43413156, 43413188, 43413216, 43413185, 43413209, 43413142,
43413226, 43413117, 43413219, 43413074, 43412961, 43413162, 43413227, 43413144, 43413122,
43413088,43413220, 43413150 e 43413085) que, embora tenham sido juntados contratos de prestação de
serviços para comprovar as despesas realizadas com recursos do FEFC, os respectivos comprovantes de
pagamento via PIX não foram efetivados no CPF dos prestadores de serviço.
O relatório conclusivo apresentado após a prestação de contas retificadora (ID. 43446578) reiterou sua
manifestação anterior, no sentido de que, pela análise dos comprovantes PIX apresentados, foi possível
identificar os prestadores de serviço contratados.
Na hipótese de utilização de recursos oriundos do FEFC, a comprovação do pagamento das
despesas por meio da apresentação de contrato de prestação de serviços não supre a falta de
rastreamento do destino dos recursos empregados, via identificação do CPF do beneficiário, no
pagamento efetivado via PIX.
Dessa forma, para serem considerados regulares na prestação de contas, os gastos demandam duas
comprovações: (i) de que o prestador de serviços declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o
rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta até o destinatário (TRE-PR, RE nº 060092226,
rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 11/02/2022).
Contudo, embora as despesas não tenham sido pagas mediante o CPF do fornecedor como chave
PIX, a sistemática adotada pelo prestador viabilizou o rastreamento dos recursos, exigência contida
no item “ii”, tendo em vista que nos comprovantes de pagamento via PIX constam os nomes dos
beneficiários, bem como alguns dígitos de seus CPFs, o que possibilita a conferência da numeração
com os documentos dos prestadores de serviço.
Com efeito, considero que as despesas realizadas com recursos do FEFC foram devidamente
comprovadas por meio de documento idôneo (contratos de prestação de serviços), e, ainda, que foi
possível a identificação dos destinatários dos valores em referência.
Assim, tendo em vista que a irregularidade em apreço não comprometeu a fiscalização das contas
pela Justiça Eleitoral, pondero ser suficiente, nesta perspectiva, a aposição de ressalvas.

v) Omissão na prestação de contas parcial
Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Vale reiterar, conforme visto acima no entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), que é imprescindível

Num. 43491458 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
analisar se a omissão no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a
transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a
campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
No caso em apreço, não se constata a existência de indícios de má-fé ou fraude, embora o prestador afirme
apenas que a referida omissão constitui “mero vício formal” (petição ID 43201894).
Nesse ponto, destaco que não houve prejuízo à análise global das contas, pois tal irregularidade compreende
um total de R$ 15.650,00 (quinze mil seiscentos e cinquenta reais), o que representa 3,19% do total das
despesas contratadas. Tal percentual não atinge o limite máximo de 10% do total das despesas de campanha,
fixado pelo TSE como critério que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
conforme entendimento que se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CAMPANHA.
CANDIDATO.
DEPUTADA
ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO
NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO
ELEITORAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos que lhe
são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior
Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que, segundo
precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com ressalvas. Precedentes.
6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do FEFC,
totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total das despesas
contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, à luz da jurisprudência
deste Tribunal Superior, considerando que não se depreendem do acórdão regional elementos
qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos referidos preceitos.
7. Agravo interno a que se nega provimento.

Num. 43491458 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018. CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ (DC). FALHAS FORMAIS.
IRREGULARIDADES QUE PERFAZEM 1,98% DO TOTAL DE RECURSOS MOVIMENTADOS.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
5. Irregularidades: a) doações recebidas antes da abertura de conta bancária (R$ 16.120,00; item
2.1); b) despesa realizada antes da convenção partidária (R$ 865,79; item 3.3).
6. No caso, as irregularidades perfazem R$ 16.985,79, o que equivale a 1,98%, dos recursos
movimentados nas Eleições 2018. Verificou–se o uso irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no montante de R$ 865,79 (equivalente a 0,1% do total de recursos
aplicados na campanha) e falha na arrecadação de R$ 16.120,00 (1,88% do total de receitas), os
quais devem ser ressarcidos ao erário.
7. O baixo percentual de falhas, o seu valor módico e a ausência de gravidade permitem a aprovação
do ajuste com ressalvas com supedâneo nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
Contas relativas à campanha eleitoral de 2018 aprovadas com ressalvas (art. 77, II, da Res.–TSE
23.553/2017), determinando–se o recolhimento ao erário de R$ 16.985,79 (verbas do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha aplicadas de modo irregular e falha na arrecadação de recursos),
devidamente atualizado.
(Prestação de Contas nº 060122655, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 170, Data 01/09/2022)

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, na qual a transparência das contas
não foi afetada, conclui-se pela incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de
forma que a presente irregularidade apontada pode ser suprida mediante a aposição de ressalva.

vi) Conclusão
Deste modo, entendendo que a falha consistente no descumprimento do prazo quanto à entrega dos
relatórios financeiros é grave e enseja a desaprovação da presente prestações de contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, com amparo no parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais, voto no sentido de
desaprovar as contas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por DENIAN COUTO COELHO,
candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo PODEMOS, nos termos da fundamentação.

Num. 43491458 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

______________________________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem
como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar
compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de
contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado
brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do
atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos
I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do
prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente
para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de campanha.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602694-68.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022 DENIAN
COUTO COELHO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO: JESSICA CAROLINA
HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: DENIAN
COUTO COELHO - Advogados do(a) REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 43491458 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431538200000042455967
Número do documento: 22121616431538200000042455967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 17:00:01
SESSÃO DE
16.12.2022.